Tribunal: TJMT
Processo: 1025170-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025170-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FRANCISCO MONTEIRO SOBRINHO
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Agravo de Instrumento n. 1025170-76.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Revisão de Contrato, indeferiu pedido de justiça gratuita.
O agravante alega que é autônomo (vendedor), e sua situação econômica se agravou por causa da pandemia decorrente da Covid-19, necessitando da ajuda financeira de amigos e familiares.
Afirma que não tem condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de justiça gratuita.
Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.
Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).
Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso, ao receber a inicial, o juízo a quo determinou que o agravante comprovasse a alegada hipossuficiência (Id 67756492 - Pág. 44), todavia, ele se limitou a apresentar uma Declaração de Rendimento emitido por contador, no qual consta que ele aufere por mês R$ 1.900,00 (Id 67756492 - Pág. 151).
Ocorre que, conforme constou do decisum atacado, só de financiamento, cujo contrato é objeto do feito, as prestações assumidas são de R$ 1.382,90 por mês, sobrando apenas R$517,00 para cobrir o restante das despesas, o que leva a crer que ele possui outras fontes de renda.
Quanto ao argumento de que a dificuldade financeira se agravou em decorrência da Covid-19, essa situação não se justifica visto que o atraso das parcelas firmadas no contrato é anterior à pandemia, conforme consta na Ação de Busca e Apreensão n. 1017528-80.2019.8.11.0002.
Pelo exposto, não demonstrada a necessidade do benefício, nos termos do art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator